Tribunal: TJSP
Processo: 7004782-76.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7004782-76.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LUCAS ANTONIO ALVES DE ALCANTARA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo,
para conceder o livramento condicional ao sentenciado Lucas Antonio Alves de
Alcantara, observadas as regras do artigo 132 da LEP, individualizadas no juízo da
execução, expedindo-se oportunamente a carta de livramento. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004782-76.2019.8.26.0482 -Voto no 47.480
2
Agravo de Execução Penal no 7004782-76.2019.8.26.0482
Agravante: Lucas Antonio Alves de Alcantara
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 47.480
Lucas Antonio Alves de Alcantara interpôs o
presente agravo (fls. 26-32) contra decisão do Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente (fl. 26), que
indeferiu pedido de livramento condicional, por entender ausente o
requisito
subjetivo.
Inconformado,
argumenta
preencher
os
requisitos legais para obtenção da benesse requerida.
Manifestou-se o Ministério Público em
contrarrazões (fls. 34-40).
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 47-51).
É o relatório.
O ora agravante se sujeita às penas de 18
anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, decorrente de condenações
por crimes de furtos, tráfico de drogas e roubos. Iniciou o
cumprimento aos 14.6.2005, cujo término está previsto para
30.10.2027. Consoante se observa do boletim informativo
acostado às fls. 17-21, o sentenciado cumpriu mais da metade
da pena e conta com a prática de duas faltas graves, a última
em 2017, reabilitadas. Aliás, tais atos de indisciplina não tem o
condão de obstar a concessão do livramento, haja vista o tempo
transcorrido deste a última delas.
Nesse passo, pode-se concluir que aquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004782-76.2019.8.26.0482 -Voto no 47.480
3
comportamento indisciplinado restou superado pelo sentenciado, mormente porque comprovara boa conduta
carcerária, consoante atestado pela diretoria da unidade
prisional (fl. 17).
Verifica-se
que
a
decisão
agravada
indeferiu o livramento por entender que, embora tenha cumprido
o requisito objetivo, possui considerável pena por cumprir, com
histórico prisional desfavorável e, portanto, deve vivenciar
“primeiramente pelo regime intermediário, como prova de que irá
absorver a terapia penal, para, posteriormente, fazer jus à
condicional.”
Porém, para a concessão do livramento
condicional, regrado no artigo 83 do Código Penal, o que vale é o
cumprimento das frações de pena postos nos incisos I, II e V,
além da exigência contida no inciso III, do comportamento
satisfatório durante a execução da pena.
Assim, preenchido o requisito objetivo e
comprovado bom comportamento carcerário durante o período
de prova, não há fundamento para o indeferimento da benesse.
Depois, a decisão não aponta - até por
falta de fundamento na lei - qual seria o tempo necessário para
poder melhor avaliar as condições pessoais do sentenciado. Cria,
assim, um sistema de indeterminação, que não se coaduna com
os objetivos do sistema e viola a certeza que deve advir da
interpretação das normas restritivas da liberdade individual.
Portanto, se nenhum impedimento legal
pôde ser erigido contra o pleito do requerente, é de lhe ser deferido o
que pretende.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004782-76.2019.8.26.0482 -Voto no 47.480
4
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo, para conceder o livramento condicional ao sentenciado
Lucas Antonio Alves de Alcantara, observadas as regras do
artigo 132 da LEP, individualizadas no juízo da execução,
expedindo-se oportunamente a carta de livramento.
Figueiredo Gonçalves
relator